Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO SIMPLES DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que o contrato de seguro de motocicleta contratado pelo recorrente não cobriria a ocorrência de furto simples, mas, apenas o furto qualificado.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 64769355. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
3. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1840950, 07163910820238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 01/02/2024, por volta das 8h, o estacionou sua motocicleta no Estacionamento do Setor de Diversões Sul, Bloco P, próximo ao Conic e Casa do Chocolate, deixando-a travada com todos os mecanismos de segurança fornecidos pela fabricante Honda e, por volta das 14h, ao retornar ao estacionamento, percebeu que a motocicleta tinha sido furtada. Alega que contratou seguro automotivo junto a requerida para proteção da sua motocicleta, Honda CG 160 FAN Flex, Placa: SSF6G75/DF, com preço de Tabela FIPE no valor de R$ 17.161,00 (dezessete mil cento e sessenta e um reais). Afirma que a requerida assegurou a proteção veicular em caso de furto/roubo, sendo lhe assegurado que nessas hipóteses de sinistro seria ressarcido o valor de Tabela FIPE. Aduz ainda que a requerida não lhe informou acerca das distinções de tipificação do crime de furto, tampouco a necessidade de comprovação por imagens de câmeras de segurança. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 17.161,00 (dezessete mil cento e sessenta e um reais), valor de Tabela FIPE, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
5. Em razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de furto qualificado, haja vista afirmar ter travado a motocicleta com os mecanismos de segurança ofertados pela fabricante do veículo, e que o furto ocorreu mediante arrombamento e concurso de pessoas. Acrescenta que o vídeo de ID 64769319, apesar da distância da imagem, mostra 02 (dois) indivíduos empreendendo fuga com sua motocicleta.
6. Segundo disposto no art. 155, §4o, do Código Penal, o furto qualificado ocorre se cometido nas seguintes circunstâncias: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
7. Diferentemente do alegado pelo recorrente, não há nos autos elementos mínimos a indicar a ocorrência de furto qualificado em relação a sua motocicleta. Afirma que deixou a motocicleta travada com os meios ofertados pela fabricante, mas, sequer enumera quais seriam estes dispositivos. Ademais, no vídeo anexado no ID 64769319, não é possível visualizar a ocorrência de algum furto naquela oportunidade, tampouco que sua motocicleta estaria estacionada naquele local.
8. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. No contrato de ID 64769309 não há cobertura quanto à ocorrência de furto simples, havendo expressa disposição apenas em relação à ocorrência de furto qualificado, razão pela qual descabe a indenização securitária.
9. No caso, não se vislumbra violação do dever de informação, previsto art. 6o, II, do CDC, uma vez que o contrato celebrado entre as partes, continha cláusula clara das modalidades de furto acobertadas, além da definição expressa de furto qualificado. A limitação de cobertura securitária não pode ser considerada abusiva se não atinge os elementos essenciais do contrato em que se insere. Assim, mostra-se legítima a contratação de seguro de motocicleta que cobre apenas roubo e furto qualificados, situação na qual não se enquadra a situação em tela.
10. No mais, não tendo a requerida praticado qualquer ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, não merecendo reparos a sentença de improcedência.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.